Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704224-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EMBARGADO: SIRENE DE QUEIROZ MONTURIL NETA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA em face de Acórdão ID 19123825 que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração do embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 14 de setembro de 2020 09:35:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador